Tribunal: STF
Processo: ARE 684565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85, do Estado de São Paulo pela Constituição Federal de 1988. Congelamento do adicional de insalubridade até que sobrevenha legislação própria sobre a matéria. Possibilidade. 5. Posterior edição da Lei Complementar estadual 1.179/2012, que alterou a LCE 432/85, no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade, desvinculando sua indexação ao valor do salário mínimo. Efeitos retroativos a janeiro de 2010, o que encampa o pleito do autor. 6. Negado provimento ao agravo regimental de Luis Antonio dos Santos. 7. Agravo regimental do Estado de São Paulo provido para declarar a perda superveniente do interesse do autor.